Tribunal: TJDFT
Processo: 0709924-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0709924-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MOVIX INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTACAO DE CARGAS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por MOVIX INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS LTDA contra o SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, objetivando reconhecer a inexigibilidade do DIFAL-ICMS sobre as operações de vendas interestaduais de mercadorias realizadas a consumidores finais situados no Distrito Federal no presente ano-calendário de 2022. Argumenta que a cobrança do referido imposto sem lei complementar que o regulamente foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal e que a “a Lei Complementar n. 87/96 – que substituiu o Convênio ICMS 66/88 – silenciou quanto à exigência do diferencial de alíquotas que caberia ao Estado de destino nas operações interestaduais que destinem bens a consumidor final não contribuinte do imposto.” Requer o deferimento da “medida liminar a fim de AUTORIZAR O RECOLHIMENTO referente ao diferencial de alíquotas (ICMS-Difal) nas vendas interestaduais para consumidores finais não contribuintes do imposto de forma mensal, por meio de depósito judicial, muito embora possa existir a possibilidade ter mais de uma operação para o mesmo estado dentro do mês”. Requer, ainda, “que se abstenha a AUTORIDADE IMPETRADA da tomada de qualquer medida violadora desse direito, a saber: (i) inscrição em dívida ativa e cobrança executiva fiscal dos valores do ICMS-DIFAL não recolhido na saída do produto em razão de venda para consumidor final não contribuinte do ICMC; e (ii) outros atos, tais como a indevida inscrição do nome da IMPETRANTE no CADIN e indeferimento do pedido de expedição/renovação de sua certidão de regularidade fiscal.” Custas recolhidas (ID 34023941). É o relatório. Decido. A controvérsia versa sobre o tema do ICMS-DIFAL e sua inconstitucionalidade enquanto não elaborada Lei Complementar que regule a incidência. Pois bem, a Lei Complementar no 190, 4 de janeiro de 2022, alterou a Lei Complementar n. 87, de 1996, para regulamentar a cobrança do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) nas operações e prestações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto. Tal Lei prevê em seu art. 3o: Art. 3o Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal. Assim, considerando que não mais subsiste o argumento de ausência de lei regulamentadora do tributo e que a própria LC 190/2022 prevê em seu art. 3o que quanto à produção de efeitos deve ser considerado o princípio da anterioridade nonagesimal, entendo que a exigibilidade do DIFAL deve ficar suspensa pelo período de 90 (noventa) dias, a contar da data de publicação da LC 190/2022 (05/01/2022). Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender a exigibilidade da cobrança do DIFAL e autorizar o depósito judicial dos valores respectivos. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 15 de abril de 2022